Tribunal: STF
Processo: HC 264096
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.043.130/PE (e-doc. 3).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão dos crimes previstos no art. 171, §2º-A, do Código Penal (fraude eletrônica), e no art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é nula por ter sido decretada por juízo incompetente, em afronta ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal, uma vez que os fatos imputados decorreriam de um único inquérito policial, originariamente vinculado à 3ª Vara Criminal de Olinda/PE, cuja competência teria sido usurpada pela 9ª Vara Criminal da Capital. Argumenta que a segregação cautelar foi determinada com base em fundamentação genérica, sem a indicação de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, limitando-se o decreto prisional a reproduzir fórmulas abstratas e presunções de periculosidade. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e que se encontra há mais de três anos sob restrição de liberdade sem sentença proferida, situação que configuraria excesso de prazo e constrangimento ilegal.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8.  A decisão impugnada evidencia que o STJ examinou as alegações defensivas e concluiu pela inexistência de nulidade na imposição da custódia, destacando que a discussão sobre eventual prevenção da 3ª Vara Criminal de Olinda/PE exige incursão em aspectos de fato e de prova, o que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) segundo o entendimento das instâncias de origem, embora os crimes imputados ao paciente sejam tipificados como estelionato, a ação penal originária versa sobre fatos distintos e foi praticado contra vítimas diversas, não havendo nenhuma hipótese da alegada conexão com a Ação Penal n. 010784- 39.2023.8.17.2990. 



    Dessa forma, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório.” (e-doc. 3, grifos nossos)



    9. De fato, considerada a conclusão das instâncias ordinárias no sentido de inexistir conexão — por se tratarem de fatos distintos, praticados contra vítimas diversas —, alcançar juízo diverso exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, como expressamente assentado no ato impugnado.



    10. No que toca aos fundamentos da custódia, não assiste razão à defesa. O Relator no STJ registrou que o writ representa mera reiteração do pedido já decidido no RHC 205.553/PE e que a prisão preventiva foi imposta com base idônea na gravidade concreta do caso, evidenciada pelo modus operandi: captação de vítimas em redes sociais sob a roupagem de “consultoria de investimentos” e “apostas esportivas”, promessa de lucros elevados (até 80%), ostentação de bens e viagens para conferir verossimilhança, além de depósitos realizados pelas vítimas e subsequente ausência de devolução dos valores. Acresceu-se a existência de outras ações penais e a condição de foragido, circunstâncias que reforçam o periculum libertatis e a necessidade da medida extrema. Veja-se os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) 



    No que se refere aos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no RHC n. 205.553/PE, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão negando provimento ao recurso, conforme destacou o colegiado local no acórdão ora impugnado (e-STJ fls. 31/34): 



    De saída, cumpre salientar que, quanto à tese de ausência de fundamentação legal para segregação cautelar do paciente, trata-se de matéria já enfrentada por esta Corte nos autos do HC n. 002725948.2024.8.17.9000, o qual, à unanimidade, foi denegado nos seguintes termos: 



    [...] 



    O acórdão foi objeto de Recurso Ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte Cidadã mantido a decretação da prisão preventiva do paciente em sede de decisão monocrática proferida pelo Min. Antonio Saldanha Palheiro (RHC n. 205.553, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 05/11/2024). 



    A referida decisão monocrática foi objeto de Agravo Regimental, restando, por fim, desprovido, nos termos da ementa que se colaciona a seguir: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE ELETRÔNICA E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, destacaram as instâncias de origem que o acusado ficou amplamente conhecido nas redes sociais como coach de investimentos e apostas. Além disso, ele se intitulava investidor nas corretoras IQ Option e Quotex na modalidade day trade. Em publicações nas redes sociais, o réu captava investidores prometendo lucros exorbitantes de até 80%, dos quais 60% ficariam com o investidor e 30% com ele, responsável por fazer as operações. Com o intuito de convencer as pessoas, induzindo-as a obterem ganhos de altos valores, de forma fácil, na realização de investimentos, o recorrente ostentava carros, viagens e bens materiais de alto valor, tais como relógios e aparelhos eletrônicos. Nesse contexto, NILSON BANDEIRA DE MOURA entrou em contato com o réu, após tomar conhecimento de que ele estava oferecendo um lucro de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em cima de investimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mesmo dia, a vítima realizou o depósito do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a conta de SHAYANE BARBOSA LOPES. Acontece que NILSON nunca recebeu um retorno do réu, mesmo após inúmeras cobranças realizadas via WhatsApp. Assim que ele e todas as outras vítimas constataram que caíram em um golpe, procuraram a autoridade policial para noticiarem os crimes, por meio do boletins de ocorrência registrado na Delegacia de Boa Viagem, tendo sido empreendidas diligências que levaram à identificação do denunciado e de seus possíveis comparsas. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    Foi destacado, também, que ele possui um extenso histórico, sendo contumaz na prática delitiva de crimes dessa mesma natureza, utilizando-se, inclusive, do mesmo modus operandi para enganar as vítimas, possuindo diversas ações penais em andamento. 



    Dessa forma, está fundamentada a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    A mais disso, esclareceram as instâncias de origem "que o paciente se encontra foragido. É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de 'não ser cabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da revelia ou da não localização do réu, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da constrição cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal' (STJ - HC: 602181 PE 2020/0191994-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020). No entanto, os elementos dos autos evidenciam o comportamento do paciente na tentativa de se furtar à aplicação da lei penal" (e-STJ fl. 91), o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    4. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Portanto, neste particular, observa-se reiteração do pedido com fundamento idêntico ao formulado em writ anterior, de modo a impedir o conhecimento do remédio constitucional com relação a este fundamento.” (e-doc. 3; grifos nossos)



    11. Nesse cenário, a custódia cautelar encontra suporte na gravidade concreta das condutas, demonstrada pelo modus operandi reiterado de fraude eletrônica amplamente divulgada em redes sociais, pela pluralidade de procedimentos e ações penais em curso e pela situação de fuga do paciente. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes encontram-se em plena consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade concreta da conduta e a existência de registros criminais ou procedimentos investigatórios em andamento constituem fundamentos idôneos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelarem risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelamento social. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    12. Ademais, constata-se que foi levada em consideração a condição de foragido do paciente, circunstância que evidencia o risco à aplicação da lei penal e reforça, portanto, a indispensabilidade da custódia preventiva. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).  



 








    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator